Tribunal: CARF
Processo: 10680.726583/2012-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a alegação de nulidade do lançamento.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ATO DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO EXIGÊNCIA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO. SUMULA CARF No 122
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental, sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se reconhece a APP.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR. VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.726583/2012-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.305 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2020
Recorrente
RODRIGO PINTO DA MATTA MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
NULIDADE DO LANÇAMENTO - NÃO OCORRÊNCIA
A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a
alegação de nulidade. Não há que se falar em nulidade quando a autoridade
lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e
propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na
legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é
privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da
penalidade prevista na lei. Inexistindo demonstração de preterição do direito de
defesa, especialmente quando o contribuinte exerce a prerrogativa de se
contrapor a acusação fiscal ou aos termos da decisão de primeira instância que
lhe foi desfavorável, não se configura qualquer nulidade.
Ausentes as hipóteses do art. 59 do Decreto n.o 70.235/72 e cumpridos os
requisitos contidos no art. 11 do mesmo Decreto, não pode prosperar a
alegação de nulidade do lançamento.
ÁREA DE RESERVA LEGAL (ARL). ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL
(ADA).
NÃO
EXIGÊNCIA.
NECESSIDADE
DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE AVERBAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
SUMULA CARF No 122
Para efeito de apuração do ITR, são excluídas da área tributável do imóvel
rural as áreas de reserva legal, por se cuidar de área de interesse ambiental,
sendo comprovada mediante averbação à margem da matrícula do imóvel.
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NECESSIDADE DE
DEMONSTRAÇÃO POR MEIO DE PROVAS HÁBEIS E IDÔNEAS.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
As APPs são de declaração obrigatória na DITR, porém, para seu
reconhecimento, precisam ser demonstradas por meio de provas hábeis e
idôneas. Havendo pontos obscuros no que se refere a sua comprovação, não se
reconhece a APP.
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL. ITR.
VALOR DA TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO. SISTEMA DE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.726583/2012-96
Fl. 323
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

PREÇOS DE TERRAS. SIPT. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA
DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do município, sem levar-se em
conta a aptidão agrícola do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer a área de reserva legal de 67,10 ha, e para
restabelecer o VTN conforme declarado na DITR/2007.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário, com efeito suspensivo e
devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972,
que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo Recorrente, devidamente
qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de primeira
instância, que indeferiu o pedido de perícia, rejeitou as preliminares arguidas e julgou
improcedente a impugnação, mantendo-se o crédito tributário exigido.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, que analisou em suma os seguinte tópicos: a) de nulidade do lançamento; b)
da legalidade do ato administrativo; c) do pedido de perícia; d) da dispensa de comprovação do
pedido de perícia; e) do pedido de retificação da DITR; f) da redução da área do imóvel; g) da
Áreas de Preservação Permanente - APP e Reserva Legal - ARL; h) do Valor da Terra Nua –
VTN.
Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando suas alegações feitas em sede de Impugnação e apresentando sua peça recursal
dividida nos seguintes capítulos:
“1. Da Tempestividade;
2. Dos Fatos;
3. Das Razões Para Reforma da Decisão:
Fl. 324
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

3.1. Nulidade do Ato Administrativo de Lançamento por Falta de Motivo.
Desconsideração da Matéria de Defesa abordada na Impugnação;
3.2. Da Necessidade da a DRJ Buscar a Verdade Material, Deferindo a
Perícia Técnica Pleiteada em Caso de Desqualificação dos Documentos
Apresentados Pelo Recorrente em Sua Defesa;
3.3. Da Real Dimensão do Imóvel Rural em Tela. Desconsideração do
Laudo Pericial Apresentado pela DRJ. Ofensa à Verdade Material;
3.4. Da Abusividade no Valor Arbitrado para Terra Nua. Fixação da Base
de Cálculo em Patamares Irreais;
3.5. Subsidiariamente, da Responsabilidade do Recorrente sobre Eventual
Imposto Arbitrado.
4. Do Pedido”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo, tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto
n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário.
Da Preliminar

Alegação de Nulidade do Ato Administrativo de Lançamento por Falta de
Motivo. Desconsideração da Matéria de Defesa abordada na Impugnação.
Alega o Recorrente, que o lançamento é nulo por ter sido lavrado sem motivo,
sendo equivocado o apontamento da Fiscalização de que o Recorrente não atendeu a intimação
fiscal para comprovação da isenção: a) da área declarada a título de Área de Preservação
Permanente - APP; b) da Área Reserva Legal – ARL; c) do Valor da Terra Nua - VTN, referente
ao imóvel rural foco do lançamento do ITR.
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

O Recorrente, em grande arrazoado, afirma que só foi intimado para apresentar
cópia do Formal de Partilha da referida propriedade rural objeto do lançamento. Ademais, o
Recorrente diz que jamais foi intimado para dar esclarecimentos sobre o imóvel rural.
Pois bem! Não assiste razão o Recorrente quanto as alegações de nulidade do
lançamento e da decisão da DRJ/CGE ora atacada.
Destaca-se que diferentemente do que afirma o Recorrente, a Fiscalização a
intimou sim para apresentação de vários documentos, referentes a comprovação da isenção das
áreas do imóvel rural relativas a APP, ARL e VTN, como podemos verificar no Termo de
Intimação Fiscal devidamente pelo Recorrente, como consta dos autos. No Termo de Intimação
Fiscal foram solicitados os seguintes documentos:
(...)
Apresentar cópias autenticadas ou cópias simples, acompanhadas dos originais, dos
documentos discriminados a seguir:
- Identificação do contribuinte.
- Matrícula atualizada do registro imobiliário ou, em caso de posse, documento que
comprove a posse e a inexistência de registro de imóvel rural.
- Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - CCIR - do INCRA.
(...)
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2007:
- Ato Declaratório Ambiental - ADA requerido dentro do prazo legal junto ao
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis
Ibama.
-
Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade Técnica -
ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia -
Crea, que comprovem as áreas de preservação permanente declaradas,
identificando o imóvel rural e detalhando a localização e dimensão das áreas
declaradas a esse título, previstas nos termos das alíneas a até h do artigo 2o da
Lei 4.771 de 15 de setembro de 1965, que identifique a localização do imóvel
rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores dos vértices
de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema geodésico
brasileiro.
- Certidão do órgão público competente, caso o imóvel ou parte dele esteja
inserido em área declarada como de preservação permanente, nos termos do
art. 3o da Lei 4.771/65 (Código Florestal), acompanhado do ato do poder
público que assim a declarou.
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de
reserva legal, caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de
Responsabilidade/Compromisso de Averbação da Reserva Legal ou Termo
de Ajustamento de Conduta da Reserva Legal, acompanhada de certidão
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis comprovando que o imóvel
não possui matrícula no registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos
termos do § 4o do art. 16 do Código Florestal, introduzido pela Medida
Provisória 2.166-67, de 24 de agosto de 2001.
- Documentos, tais como Laudo técnico emitido por engenheiro
agrônomo/florestal, acompanhado de Anotação de Responsabilidade
Técnica - ART registrada no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia - Crea, que comprovem as áreas de florestas nativas
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

declaradas, identificando o imóvel rural e detalhando a localização e
dimensão das áreas declaradas a esse título, previstas nos termos do inciso -
II-E- do § 1o, artigo 10o da Lei no 9.393, que identifique a localização do
imóvel rural através de um conjunto de coordenadas geográficas definidores
dos vértices de seu perímetro, preferivelmente geo-referenciadas ao sistema
geodésico brasileiro.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por
engenheiro agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação
e precisão II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no
CREA, contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de
cálculo e preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2007, a preço
de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da
terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB, nos termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de
localização do imóvel para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$:
- Valor do VTN para o Município R$ 2.638,27 .
Documentos referentes à Declaração do ITR do Exercício 2008:
Para comprovação de áreas em descanso declaradas:
Laudo técnico de uso do solo elaborado por profissional habilitado com Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART), recomendando expressamente a recuperação do solo,
com data de emissão anterior ao início do período de descanso, nos termos do art. 18 da
IN no 256/2002.
Para comprovação de áreas de pastagens declaradas, apresentar os documentos abaixo
referentes ao rebanho existente no período de 01/01/2007 a 31/12/2007:
Fichas de vacinação expedidas por órgão competente acompanhadas das notas fiscais de
aquisição de vacinas; demonstrativo de movimentação de gado/rebanho (DMG/DMR
emitidos pelos Estados); notas fiscais de produtor referente a compra/venda de gado.
Para comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado:
- Laudo de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro
agrônomo ou florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT com grau de fundamentação e precisão
II, com anotação de responsabilidade técnica - ART registrada no CREA,
contendo todos os elementos de pesquisa identificados e planilhas de cálculo e
preferivelmente pelo método comparativo direto de dados de mercado.
Alternativamente o contribuinte poderá se valer de avaliação efetuada pelas
Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou Municipais, assim como aquelas
efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de avaliação e as fontes
pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel. Tais
documentos devem comprovar o VTN na data de 1o de janeiro de 2008, a preço
de mercado.
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2008 no valor de R$:
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

- CULTURA/LAVOURA R$ 3.300,00 ;
- CAMPOS R$ 2.250,00 ;
- PASTAGEM/PECUARIA R$ 2.600,00 ;
- MATAS R$ 2.800,00 .
(...)” nossos grifos
Destaca-se que a Fiscalização também intimou o Recorrente para apresentar
“escritura devidamente registrada do referido imóvel; se espólio, documentação hábil; se já
houve encerramento desse espólio, o respectivo formal de partilha constando referido imóvel”.
Destarte, encontra sem respaldo fático a alegação do Recorrente de que só foi
intimado para apresentar o Formal de Partilha do qual o imóvel rural estaria arrolado.
Ademais, o fato de o agente fiscalizador solicitar os documentos que serviriam
para demonstrar a veracidade do declarado em DITR e não o inquerir o Recorrente para
apresentar suas explicações pessoais não gerou nenhum tipo de nulidade ou cerceamento de
defesa do Recorrente, pois, nesta fase inquisitória, estamos frente ao procedimento de
fiscalização e não ao processo fiscal – fase de litígio, que se inicia com a impugnação do
contribuinte ao lançamento tributário, gerando assim o início ao contraditório, nos moldes do
disposto no artigo 14 do Decreto no 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal,
e dá outras providências.
Neste sentido, podemos verificar o constante na página 234, da obra Dicionário
Jurídico Tributário, 5a edição, editora Dialética, de autoria do Professor Eduardo Marcial Ferreira
Jardim, in verbis:
“(...)
Processo Tributário
Meio de composição de litígio ou instrumento de declaração de direitos com fulcro numa relação
jurídica de direito público. Pode hospedar natureza administrativa ou judicial, conforme o palco
de sua instalação. Em suma, o processo tributário, quer administrativo, quer judicial, estampa
como substrato uma relação jurídica preordenada e deslindar uma testilha ou a declarar um
direito. O processo não se confunde com o procedimento que, tanto na esfera administrativa
como na judicial, significa o conjunto de atos e termos escopados à obtenção de um
pronunciamento conclusivo por parte da autoridade competente, conforme bem apregoa Bulow
e Carnelutti. Ao lado desse conceito, adicionamos o rito-padrão que estabelece o modus faciendi
do procedimento, a exemplo dos cíveis ou criminais, ou sumários ou sumaríssimos. V. verbetes às
ações judiciais, bem assim o verbete atinente à Defesa Administrativa.
(...)”
Outrossim, no normativo do contencioso administrativo tributário federal, as
hipóteses de nulidade de lançamento fiscal estão enumeradas no artigo 59 do Decreto 70.235/72,
que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e decisões proferidos
por autoridade incompetente, não estando nos autos presentes nenhuma dessas hipóteses de
nulidades.
Assim sendo, no caso em análise, não há que se falar em ofensa do direito de
defesa do Recorrente ou nulidade do lançamento, pelos fundamentos bem postos na decisão da
DRJ/CGE.
Além disso, quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto
no artigo 506 da Lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil – vigente), o qual estabelece que a
“sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros". Não
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, o interessado não pode usufruir dos efeitos das
sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são "inter partes” e não "erga omnes”. Decisões
administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às
decisões proferidas pelo CARF e não são normas complementares, como as tratadas o art. 100 do
CTN, estando correto o posicionamento da DRJ/CGE.
Por fim, entendemos que o Acórdão do DRJ/CGE analisou ponto a ponto as
alegações e os documentos apresentados na defesa pelo Recorrente e fundamentou suas razões
de decidir.
Por todo o exposto, entendemos não haver razão ao Recorrente em relação a
preliminar de nulidade alegada.

Da Necessidade da a DRJ Buscar a Verdade Material, Deferindo a Perícia
Técnica Pleiteada em Caso de Desqualificação dos Documentos Apresentados
Pelo Recorrente em Sua Defesa;
Neste tópico, o Recorrente, em síntese, ataca a decisão da DRJ/CGE aduzido que
ela foi arbitraria e com fundamentações rasas para considerar as provas apresentadas por ele nos
autos.
Mais uma vez, sem razão ao Requerente, pois, a DRJ/CGE analisou ponto a ponto
as alegações e documentos apresentados na defesa e fundamentou suas razões de decidir.
Outrossim, os documentos constantes deste PAF serão analisados por este
colegiados no mérito deste voto, momento que será analisada a necessidade ou não de diligência.
Do Mérito

Alegação - Da Real Dimensão do Imóvel Rural em Tela. Desconsideração do
Laudo Pericial Apresentado pela DRJ. Ofensa à Verdade Material;
Aqui, o Recorrente aduz, em suma, que:
 qualquer meio de prova lícita deve ser aceito, sob pena de se violar o
princípio constitucional da ampla defesa, previsto no inciso LC, do artigo
5o, da Constituição Federal – CF;
 a Fiscalização deveria ter oficiado o IBAMA para obter as informações
sobre o propriedade rural;
 o Ato Declaratório Ambiental – ADA, não é o único documento apto para
comprovar às áreas isentas da propriedade rural, sendo os Laudos
Técnicos, emitidos por engenheiro agrônomo ou florestal, acompanhado
da Anotação de Responsabilidade Técnica — ART, que especifique e
discrimine as Áreas de Interesse Ambiental (Área de Preservação
Permanente; Área de Reserva Legal; Reserva Particular do Patrimônio
Natural; Área de Declarado Interesse Ecológico; Área de Servidão
Florestal ou Ambiental; Áreas Cobertas por Floresta Nativa; Áreas
Alagadas para fins de Constituição de Reservatório de Usinas
Hidrelétricas);
 que as áreas existentes podem ser inferidas do levantamento planimétrico
do imóvel e memorial descritivo do terreno do acompanhado de Anotação
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

de Responsabilidade Técnica — ART, que atesta a diferença entre a área
medida e a área constante do registro;
 Ocorre que, no passado, o Recorrente acreditava que a área total do
imóvel era de 335,5 ha, conforme constante do registro do imóvel.
Contudo, a área constante no registro de 335,5 ha é falsa. Tal área foi
comprada pelo falecido pai do Recorrente que, vítima de fraude, adquiriu
imóvel de 176,01 há acreditando ser o mesmo de 335,5 há, sendo esta
discrepância entre a realidade e o registro percebida pelos herdeiros após
terem recebido o imóvel como herança, esse o motivo do erro nas
declarações anteriores. Tanto é assim que, após esse momento, iniciaram
os procedimentos para retificação do registro (que envolve o
levantamento
topográfico
da
região
realizado
por
profissional
devidamente registrado, além da anuência expressa de todos os
proprietários dos imóveis vizinhos);
 Como a área de reserva legal é prevista por lei como abrangendo no
mínimo 20% do valor total do imóvel, chega-se à área de 35,20 ha.
Quanto às demais áreas, estando comprovada sua existência pelos
documentos acostados à Impugnação, sua área deve ser reduzida na
mesma proporção da área real do imóvel (52,46%), alcançando-se a área
real constante da planilha presente na Impugnação (fls. 151/152).
Então vejamos:
Alegação de Fraude
Ora, o Recorrente alega que houve uma fraude (seu pai foi vitima de uma fraude)
e que o imóvel rural que consta na escritura como sendo de 355,5ha, na verdade é de 176,01ha,
porém, o Recorrente não traz aos autos nenhum documento que comprove essa fraude, em outras
palavras, não consegue comprovar que tal fraude ocorreu, fazendo apenas alegações sem
comprovação.
Por essa razão, corretas as razões de decidir da DRJ, pelo o quê pedimos vênia
para utilizá-las:
“(...)
Com o objetivo de embasar o pedido de redução da área da propriedade, o contribuinte
apresentou Laudo, Mapas, Memorial Descritivo com data de 2010. Porém, tais
documentos não são suficientes para proceder a alteração pretendida, pois não restou
comprovada que a área relativa aos 50% (176,01 ha) é objeto de outra matrícula no
Registro de Imóveis e de novo cadastro junto à Receita Federal do Brasil. Não foi
apresentada prova de que os demais herdeiros do imóvel apresentam declaração do
ITR relativamente à parte que lhes coube como herança, já que todos os bens
deixados pelo falecimento de Vera Pinto da Matta Machado e José Godoy da Matta
Godoy foram partilhados em 19 de agosto de 2010. Ademais, o Laudo – Responsável
Técnico de fl. 198 e 199, elaborado pelo engenheiro agrimensor e civil, datado de 12
de julho de 2012 é referente à Fazenda Capão do Monjolo, matrícula 11.678, de
propriedade da Gerdau Açominas S/A, e tem como objetivo atestar os valores corretos
dos azimutes e distâncias e identificação das confrontações com outros imóveis.
A matrícula do imóvel no 158, fls. 16 a 19, a Escritura Pública de Compra e Venda, às
fls. 20 a 24 e o Formal de Partilha, constante dos autos, comprovam que a área do
imóvel rural existente na data da efetiva entrega da DITR é 335,5 ha e não 176,01 ha.
Portanto, não atendido o pleito do contribuinte.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

As áreas do imóvel rural afastadas da tributação pelo ITR estão discriminadas no art.
10, parágrafo 1o, inciso II, da Lei n.o 9.393, de 19/12/1996, nos seguintes termos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior.
§ 1o. Para os efeitos de apuração do ITR considerar-se-á:
(...)
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de
15 de setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho
de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as
restrições de uso previstas na alínea anterior;(grifei)
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aqüícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato
do órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão florestal ou ambiental; (Redação dada pela Lei no
11.428, de 2006)
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
(...)” Nossos grifos.
Área de Reserva Legal - ARL
Em relação a ARL, já é pacífico no CARF que uma forma de comprovar a
existência de ARL é a averbação desta área no registro público competente, para dar publicidade
erga omnes e reconhecê-la, de modo incontinente, nos termos do item 22, do inciso II, do artigo
167, da Lei no 6.015/73, § 2.o.
No caso em análise, o Recorrente apresentou com a Certidão de Propriedade,
emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Itabirito, Estado de Minas Gerais,
trazendo a averbação da matricula no 158 (fls. 1 e 2 do Livro no 2, de Registro Geral), realizada
em 21 de fevereiro de 1990, referente ao imóvel - Fazenda Coco de Cuia -objeto do lançamento,
à época, de propriedade do pai do Recorrente, indicando que “declara perante a autoridade
florestal que também este termo assina, tendo em vista o que dispõe o art.53, item 4 da
Instrução Normativa no 001 de 11/04/80 em atendimento ao que determina Lei no 4771/65
(Código Florestal), em seus artigos 16 a 44, que a floresta ou forma de vegetação existente, com
área de 67:10:00 ha., não inferior a 20% do total da propriedade compreendida nos limites
abaixo indicados, fica gravada como de utilização limitada, não podendo nela ser feito
qualquer tipo de exploração, a não ser mediante autorização do IBDF. O atual proprietário
compromete-se, por si, seus herdeiros ou sucessores, a fazer o presente gravame sempre bom,
firme e valioso”. Como apontando em linhas pretéritas, esta averbação da matricula no 158, que
traz referência a condição de preservação de, no mínimo 20% da floresta ou forma de vegetação
existente, foi realizada antes da data dos fatos geradores apontados no lançamento (ano-
calendário de 2007), respeitando assim o disposto no art. 16, da Lei n.o 4.771/65, vigente à época
dos fatos geradores, combinado com o § 1o, do art. 12, do Decreto n.o 4.382/02.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

No mesmo sentido, cita-se os Acórdãos precedentes no 9202-005.180, sessão de
julgamento de 26 de janeiro de 2017; no 9202-003.474, sessão de 10 de dezembro de 2014 e; o
mais recente, no 2202-006.165, sessão de julgamento de 02 de junho de 2020.
Ademais, esta matéria encontra-se sumulada por este Egrégio Conselho:
“Súmula CARF no 122:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de
02/04/2019).”
Deste modo, há razão ao Recorrente para reconhecimento a ARL, correspondente
a 20% do imóvel rural, equivalente à 67,10ha, nos moldes da averbação da matrícula do imóvel.
Área de Preservação Permanente - APP
Aqui, o recorrente pretende o reconhecimento de APP, com base levantamento
planimétrico do imóvel, memorial descritivo do terreno e ART constante nos autos.
Neste tópico, compartilhamos do entendimento expressado no recente Acórdão no
2202-006.165, de 02 junho de 2020, de relatoria do Ilustre Conselheiro Leonam Rocha de
Medeiros, membro desta respeitosa Turma de julgamento, de que o ADA não é elemento
obrigatório e essencial para comprovação da área isenta ao ITR podendo ser comprovado por
meio de outros elementos.
No mesmo Acórdão no 2202-006.165 é muito bem apontado pelo Ilustre Relator
que: “a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) no “Parecer PGFN/CRJ/N.o
1.329/2016”, em síntese, diante de interpretação consolidada no Superior Tribunal de Justiça
(STJ), para fatos geradores anteriores a vigência da Lei n.o 12.651/12 (novo Código Florestal),
aprovou a seguinte nova redação para o item 1.25, “a”, da Lista de dispensa de contestar e
recorrer para os representantes daquele órgão:
“(...)
1.25 - ITR a) Área de reserva legal e área de preservação permanente Precedentes:
AgRg no Ag 1.360.788/MG, REsp 1.027.051/SC, REsp 1.060.886/PR, REsp
1.125.632/PR, REsp 969.091/SC, REsp 665.123/PR e AgRg no REsp 753.469/SP.
Resumo: O STJ entendeu que, por se tratar de imposto sujeito a lançamento que se dá
por homologação, dispensa-se a averbação da área de preservação permanente no
registro de imóveis e a apresentação do Ato Declaratório Ambiental pelo Ibama para o
reconhecimento das áreas de preservação permanente e de reserva legal, com vistas à
concessão de isenção do ITR. Dispensa-se também, para a área de reserva legal, a
prova da sua averbação (mas não a averbação em si) no registro de imóveis, no
momento da declaração tributária. Em qualquer desses casos, se comprovada a
irregularidade da declaração do contribuinte, ficará este responsável pelo pagamento
do imposto correspondente, com juros e multa.
OBSERVAÇÃO 1: Caso a matéria discutida nos autos envolva a prescindibilidade de
averbação da reserva legal no registro do imóvel para fins de gozo da isenção fiscal, de
maneira que este registro seria ou não constitutivo do direito à isenção do ITR, deve-se
continuar a contestar e recorrer. Com feito, o STJ, no EREsp 1.027.051/SC, reconheceu
que, para fins tributários, a averbação deve ser condicionante da isenção, tendo
eficácia constitutiva. Tal hipótese não se confunde com a necessidade ou não de
comprovação do registro, visto que a prova da averbação é dispensada, mas não a
existência da averbação em si.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

OBSERVAÇÃO 2: A dispensa contida neste item não se aplica para as demandas
relativas a fatos geradores posteriores à vigência da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo
Código Florestal).
(...)
II.2 Considerações relacionadas ao questionamento à luz da legislação anterior à Lei
n.o 12.651, de 25 de maio de 2012 – Novo Código Florestal.
17. Como dito anteriormente, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de ser
inexigível a apresentação do ADA para que se reconheça o direito à isenção do ITR em
área de preservação permanente e de reserva legal, dado que tal obrigação constava
em ato normativo secundário – IN SRF n.o 67, de 1997, sem o condão de vincular o
contribuinte.
18. Contudo, a Lei n.o 10.165, de 2000, ao dar nova redação ao art. 17-O, caput e § 1.o,
da Lei n.o 6.938, de 2000, estabeleceu expressamente a previsão do ADA, de modo que,
a partir da sua vigência, o fundamento do STJ parecia estar esvaziado. Dispõe o
referido dispositivo que:
Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural – ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental – ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria. (Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000) § 1.o A
utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é obrigatória.
(Redação dada pela Lei n.o 10.165, de 2000)
19. Ocorre que, logo após a entrada em vigor do artigo supra, a Medida Provisória n.o
2.166-67, de 24 de agosto de 20013, incluiu o § 7.o no art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996,
o qual instituiu a não sujeição da declaração do ITR à prévia comprovação do
contribuinte, para fins de isenção. Vejamos:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos
prazos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-
se a homologação posterior. (...)
§ 7.o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1.o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis.
20. Os dispositivos transcritos eram, em tese, compatíveis entre si, podendo-se
depreender que o § 7.o do artigo 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, tão-somente desobriga o
contribuinte de comprovar previamente a existência do ADA, por ocasião da entrega da
declaração de ITR, mas não excluiria a sua existência em si.
21. Em que pese tal possibilidade de interpretação, o STJ utilizou-se do teor do § 7.o no
art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996, para reforçar a tese de que o ADA é inexigível, tendo,
ao que tudo indica, desprezado o conteúdo do art. 17-O, caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938,
de 2000, pois não foram encontradas decisões enfrentando esse regramento. Além
disso, registrou que, como o dispositivo é norma interpretativa mais benéfica ao
contribuinte, deveria retroagir.
22. Essa argumentação consta no inteiro teor dos acórdãos vencedores que trataram do
tema, bem como na ementa do REsp n.o 587.429/AL, senão vejamos:
- Trecho do voto da Ministra Eliana Calmon, Relatora do REsp n.o 665.123/PR:
Como reforço do meu argumento, destaco que a Medida Provisória 2.166-67, de
24/08/2001, ainda vigente, mas não prequestionada no caso dos autos, fez
inserir o § 7.o do art. 10 da Lei 9.393/96 para deslindar finalmente a
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

controvérsia, dispensando o Ato Declaratório Ambiental nas hipótese de áreas
de preservação permanente e de reserva legal para fins de cálculo do ITR [...].
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.112.283/PB: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
- Trecho do voto do Ministro Benedito Gonçalves, Relator do REsp n.o
1.108.019/SP: Assim, considerando a superveniência de lei mais benéfica (MP
2.166-67, de 24 de agosto de 2001), que prevê a dispensa de prévia
apresentação pelo contribuinte do ato declaratório expedido pelo Ibama, impõe-
se a aplicação do princípio insculpido no art. 106, do CTN.
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. ITR. ÁREA DE PRESERVAÇÃO
PERMANENTE. EXCLUSÃO. DESNECESSIDADE DE ATO DECLARATÓRIO
DO IBAMA. MP. 2.166-67/2001. APLICAÇÃO DO ART. 106, DO CTN.
RETROOPERÂNCIA DA LEX MITIOR.
1. Recorrente autuada pelo fato objetivo de ter excluído da base de cálculo do
ITR área de preservação permanente, sem prévio ato declaratório do IBAMA,
consoante autorização da norma interpretativa de eficácia ex tunc consistente na
Lei 9.393/96.
2. A MP 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, ao inserir § 7.o ao art. 10, da Lei
9.393/96, dispensando a apresentação, pelo contribuinte, de ato declaratório do
IBAMA, com a finalidade de excluir da base de cálculo do ITR as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, é de cunho interpretativo, podendo,
de acordo com o permissivo do art. 106, I, do CTN, aplicar-se a fator pretéritos,
pelo que indevido o lançamento complementar, ressalvada a possibilidade da
Administração demonstrar a falta de veracidade da declaração contribuinte.
3. Consectariamente, forçoso concluir que a MP 2.166-67, de 24 de agosto de
2001, que dispôs sobre a exclusão do ITR incidente sobre as áreas de
preservação permanente e de reserva legal, consoante § 7.o, do art. 10, da Lei
9.393/96, veicula regra mais benéfica ao contribuinte, devendo retroagir, a teor
disposto nos incisos do art. 106, do CTN, porquanto referido diploma autoriza a
retrooperância da lex mitior.
4. Recurso especial improvido." (REsp 587.429/AL, Rel. Ministro Luiz Fux,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 2/8/2004)
23. A partir das colocações postas, conclui-se que, mesmo com a vigência do art. 17-O,
caput e § 1.o, da Lei n.o 6.938, de 1981, com a redação dada pela Lei n.o 10.165, de
2000, até a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012, o STJ continuou a rechaçar a
exigência do ADA com base no teor do § 7.o do art. 10 da Lei n.o 9.393, de 1996.
24. Consequentemente, caso a ação envolva fato gerador de ITR, ocorrido antes da
vigência da Lei n.o 12.651, de 2012, não há motivo para discutir em juízo a obrigação
de o contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR, diante da
pacificação da jurisprudência.
II.3 Considerações relacionadas ao questionamento à luz do disposto na Lei no
12.651, de 25 de maio de 2012 - novo Código Florestal.
25. Destaca-se que com a entrada em vigor da Lei n.o 12.651, de 2012 (novo Código
Florestal), o assunto objeto desta manifestação ganhou novos contornos.
(...)”
Pelo exposto até este ponto, nos resta analisar se o Recorrente trouxe a estes autos
outros elementos que comprovem a existência de APP relacionada com o imóvel rural.
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

Como citamos anteriormente, o Recorrente apresentou, com sua peça
impugnatória, levantamento planimétrico do imóvel, memorial descritivo do terreno e ART,
porém, este não demonstra as alegadas APP, bem como traz inconsistências, considerando o
perito que firma o levantamento aponta outro imóvel em suas conclusões.
Pois bem! Ao nosso sentir estes documentos não estão revestidos das condições
necessárias para seu aceite como elemento probatório de comprovação da APP, por não trazer
elementos da existência desta APP, ou seja, como bem apontado pela DRJ/CGE “o Laudo de
Avaliação apresentado nos autos não apurou qualquer área de preservação permanente (...)”
Deste modo, sem razão ao Recorrente quanto a alegada área de APP.
Do pedido de Perícia Técnica
Compartilhamos do entendimento da DRJ/CGE de ser desnecessária a perícia
técnica pleiteada pelo Recorrente ao caso em tela, com base no artigo 18, do Decreto no
70.235/721 e considerando que o Contribuinte colacionou nos autos os documentos para se
contrapor ao lançamento (cópia do Formal de Partilha, Matrícula do Imóvel, Mapas, Planta
Planiamétrica, Memorial Descritivo, Laudo, entre outros documentos).

Da Abusividade no Valor Arbitrado para Terra Nua - VTN. Fixação da Base
de Cálculo em Patamares Irreais;
Sobre o arbitramento do VTN utilizado a Fiscalização do Sistema de Pregos de
Terra, Antes de adentramos a análise de mérito do caso em foco, transcrevemos parte dos
precisos apontamos sobre VTN constante do Acórdão CARF no 2301-007.084, sessão de
julgamento de 04 de março de 2020, de relatoria da Ilustre Conselheira e Presidente da Turma de
Julgamento Sheila Aires Cartaxo Gomes:
“(...)
Em síntese, podemos dizer que o VTNm/ha representa a média ponderada dos preços
mínimos dos diversos tipos de terras de cada microrregião, observando-se nessa
oportunidade o conceito legal de terra nua previsto na legislação de regência sobre o
assunto, utilizando-se como data de referência o último dia do ano anterior ao do
lançamento.
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor
fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
Passemos então a analisar as normas legais que tratam do tema posto.
O arbitramento do VTN, com base no SIPT - Sistema Integrado de Preços de Terras,
está previsto no art. 14, da Lei n° 9.393, de 1.996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
oficio do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes

1 Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento do impugnante, a
realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observado o disposto no art. 28, in fine.(Redação dada pelo art.1.o da Lei n.o 8.748/1993).
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1° As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, § 1o inciso II da Lei n° 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
Assim manifesta o art. 12 da Lei n. 8.629, de 1993:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita ao desapropriado a
reposição, em seu patrimônio, do valor do bem que perdeu por interesse social.
§1° A identificação do valor do bem a ser indenizado será feita,
preferencialmente, com base nos seguintes referenciais técnicos e
mercadológicos, entre outros usualmente empregados:
I valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada a depreciação conforme
o estado de conservação;
II valor da terra nua, observados os seguintes aspectos:
a) localização do imóvel;
b) capacidade potencial da terra;
c) dimensão do imóvel.
Com as alterações da Medida Provisória n° 2.18.356, de 2001, a redação do art.12 , da
Lei n° 8.629, de 1993, passou a ser a seguinte:
Art. 12.Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e
florestas e as benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II aptidão agrícola; (grifei)
III dimensão do imóvel;
IV área ocupada e ancianidade das posses;
V funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias,
(...)”
Então vejamos, do relatório contextual do Termo de Intimação Fiscal inicial
acerca do ITR extrai-se a seguinte orientação da Autoridade Fiscal acerca do VTN a ser utilizado
em arbitramento na falta de comprovação do VTN declarado em DITR/2007:
“(...).
A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor da terra
nua, com base nas informações do Sistema de Pregos de Terra - SIPT da RFB, nos
termos do artigo 14 da Lei 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização do
imóvel para 1o de janeiro de 2007 no valor de R$: (...).
(...)”
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento,
verifica-se, em relação à intimação inicial ao Recorrente e ao lançamento decorrente de VTN
declarado e não comprovado, o seguinte:
(...)
“(...)
Após regularmente intimado, o sujeito passivo não comprovou o valor da terra nua
declarado.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

No Documento de Informação e Apuração do ITR (DIAT), o valor da terra nua foi
arbitrado, tendo como base as informações do Sistema de Preços de Terra - SIPT da
RFB. Os valores do DIAT encontram-se no Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, em folha anexa.
(...)”
Ou seja, o valor do VTN foi arbitrado pelo SIPT apenas com indicação de
município, UF e exercício, conforme extrato de consulta de VTN Médio por Aptidão Agrícola,
utilizando o VTN declarado nas DITR dos contribuintes da região, e não foi considerada o
necessário VTN por aptidão agrícola da propriedade sob avaliação fiscal. Tal forma de
arbitramento, por VTN médio.
Para esclarecimento do quesito e como razões de decidir, recorre-se, com a devida
vênia, ao recente Acórdão proferido pelo I. Conselheiro Marcelo de Sousa Sáteles, prolatado em
Sessão desta mesma Segunda Turma Ordinária, na data de 09 de setembro de 2019, que recebeu
o no 2202-005.291 e cuja argumentação correlata colaciono a seguir:
(...)
Da Apuração do Valor da Terra Nua – VTN
(...).
A utilização da tabela SIPT, para verificação do valor de imóveis rurais, a princípio,
teria amparo no art. 14 da Lei n° 9.393, de 1996. Como da mesma forma, o valor do
SIPT só é utilizado quando, depois de intimado, o contribuinte não apresenta elementos
suficientes para comprovar o valor por ele declarado, da mesma forma que tal valor
fica sujeito à revisão quando o contribuinte comprova que seu imóvel possui
características que o distingam dos demais imóveis do mesmo município.
(...)
Portanto, o arbitramento com base no SIPT tem previsão legal e pode ser aplicado, nas
situações tipificadas, quando os respectivos valores forem apurados conforme as
determinações legais acima especificadas.
Ora, se a fixação do VTN não teve por base esse levantamento (por aptidão agrícola), o
que está comprovado nos autos, já que a autoridade fiscal lançadora se utilizou do VTN
médio das DITRs entregues no município (e-fls. 198), então não se cumpriu o comando
legal e o VTNm adotado para proceder ao arbitramento pela autoridade lançadora não
é legítimo, sendo inservível para o fim da recusa do valor declarado ou pretendido pelo
contribuinte.
Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Tribunal, vejamos:
VTN-VALOR DA TERRA NUA. SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO. SIPT-SISTEMA DE PREÇOS
DE TERRAS. VALOR MÉDIO DAS DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. Incabível a
manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o valor
médio das DITR do município, sem levar-se em conta a aptidão agrícola do imóvel, (acórdão CSRF
n° 9202-005.781, de 31/08/2017)
ITR. VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE PREÇOS DE
TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO COM APTIDÃO AGRÍCOLA. POSSIBILIDADE. Resta
imprestável o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da inobservância ao requisito legal
de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do valor do imóvel, (acórdão
CSRF n° 9202-005.687, de 27/07/2017)
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO. PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS
DITR. AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é apurado adotando-se o
valor médio das DITR do Município, sem considerar a aptidão agrícola do imóvel.
Considerando a apresentação da Laudo de avaliação pelo Contribuinte, deve ser considerado o
Valor da Terra nua nele constante. (acórdão CSRF n° 9202-007.331, de 25/10/2018).
Diante do entendimento que o VTN médio utilizado pela autoridade fiscal lançadora
não cumpre as exigências legais determinadas pela legislação de regência , deve ser
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

restabelecido o VTN declarado pelo recorrente em sua DITR glosada pela autoridade
fiscal.(grifos não presentes no original)
Desta forma, em relação ao VTN, deve ser dado razão ao Recorrente, afastando o
arbitramento do VTN pelo sistema SIPT procedido pela Fiscalização com base no VTN médio e
restabelecido o VTN por hectare pretendido pelo interessado, não em Laudo apresentado, mas,
sim, conforme o declarado em sua Declaração do ITR.

Subsidiariamente, da Responsabilidade do Recorrente sobre Eventual
Imposto Arbitrado.
Neste tópico, sem razão o Recorrente quanto a aplicação do art. 131, II, do Código
Tributário Nacional - CTN.
Isso porque, o art. 31 do Código Tributário Nacional e o art. 4o da Lei no 9.393/96
estabelecem que contribuinte do ITR é o proprietário de imóvel rural, o titular de seu domínio
útil ou o seu possuidor a qualquer título.
De fato, o imóvel que gerou o ITR, a saber: Fazenda Caco da Cuia, foi objeto da
partilha devidamente homologada em 19 de agosto de 2010, tendo sido distribuída no percentual
de 50% para o herdeiro Recorrente, Rodrigo Pinto da Matta Machado e a outra metade de 50%
para o herdeiro Pedro da Matta Machado.
Tal partilha foi devidamente averbada na matrícula do imóvel em 14 de fevereiro
de 2011, em que restaram consignados como adquirentes do imóvel. Ato contínuo, em 16 de
maio de 2011, o Sr. Pedro da Mata Machado transmitiu seus 50% do referido imóvel aos
adquirentes Adriana Gama Guimarães, Cristina Guimarães de Castro e Rafael Pentagna
Guimarães de Castro. Na mesma data da transmissão da propriedade, em 16 de maio de 2011, os
adquirentes instituíram usufruto em favor do Recorrente.
Portanto, o Recorrente é contribuinte do ITR para todos os efeitos legais, nos
termos do art. 31 do CTN e art. 4o, da Lei no 9.393/96, tanto que ele próprio apresentou
declaração de ITR ao Fisco.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso Voluntário, rejeito as preliminares de nulidade arguidas, indefiro o pedido
de perícia técnica e, no mérito, voto por dar parcial provimento, quanto ao reconhecimento da
Área de Reserva Legal – ARL de 67,10ha e, quanto, o restabelecimento do VTN declarado pelo
Recorrente em DITR/217. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, voto para dar parcial provimento ao Recurso, tão somente para
reconhecer a Área de Reserva Legal – ARL de 67,10ha e restabelecer do VTN declarado pelo
Recorrente em DITR/2007.

É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-007.305 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.726583/2012-96

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital